Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-05.2021.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002389-05.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO VICENTE DOS SANTOS - CPF: 791.892.101-15 (APELANTE), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA ROSA - CPF: 054.817.631-09 (ADVOGADO), YAN FELIPE FEITOZA DOS SANTOS - CPF: 089.219.231-36 (APELADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de provas requerida pela parte autora para demonstrar que o réu exercia atividade remunerada. A parte apelante sustentou que o indeferimento da instrução probatória comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se a negativa injustificada de produção de provas, quando essenciais para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento de provas oportunamente requeridas e essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4 - O julgamento antecipado da lide, quando a prova nos autos é insuficiente para a adequada solução do conflito, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5 - A anulação da sentença se impõe para permitir a regular instrução probatória, garantindo o exercício pleno do direito de defesa da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O indeferimento imotivado de provas essenciais à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2 - O julgamento antecipado da lide só é admissível quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO VICENTE DOS SANTOS
contra sentença de piso proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n. 1002389-05.2021.8.11.0007, da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, movida em desfavor de
YAN FELIPE FEITOZA DOS SANTOS
, que julgou a ação improcedente, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.

Em suma (id. 271543387), o apelante aduz que a sentença é nula, tendo em vista o cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que a obrigação alimentar deve ser extinta, pois o alimentando atingiu a maioridade e possui trabalho remunerado.

Alega que a necessidade da pensão não mais subsiste, uma vez que o filho pode prover o próprio sustento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Analisando os autos, verifico que a parte autora/apelante aduziu que o requerido/apelado labora como eletricista predial na empresa de seu padrasto.

Para demonstra tal alegação, requereu a realização de audiência de instrução (id. 271543380).

Entretanto, o Juiz a quo julgou a ação de forma antecipada, desconsiderando que a possiblidade do apelado já está inserido no mercado de trabalho. (id. 271543386).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a negação injustificada da produção de provas configura cerceamento de defesa, notadamente quando os elementos requeridos são essenciais para a solução da controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido. (stj, AgInt no AREsp 1406156 SP 2018/0313882-5, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 28/06/2021).

Nesse sentido, segue a jurisprudência colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002107-97.2019.8.11.0051, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/03/2024).

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025